Tribunal: TJPA
Processo: 0005206-31.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005206-31.2019.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005206-31.2019.8.14.01091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPROVIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO COM REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAIS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão e 740 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da suficiência das provas para a condenação pelo tráfico de drogas; correção da dosimetria da pena; e reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstra-se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas por meio do laudo pericial, termos de apreensão, boletins de ocorrência e depoimentos coerentes e convergentes das testemunhas policiais, que detalham a prisão em flagrante, a apreensão da droga e a indicação da plantação.
4. A defesa não logrou afastar a prova produzida, não incidindo o princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade expressiva da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e jurisprudência do STJ, respeitando o princípio da individualização da pena e a fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Contudo, foi reduzida em 1/6 (um sexto) a fração da pena pela tentativa de adequada proporcionalidade na fase intermediária da dosimetria.
7. À luz do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhece-se a causa especial de diminuição da pena no grau máximo, ante a ausência de provas concretas de habitualidade delitiva, preenchidos os requisitos subjetivos legais e jurisprudenciais.
8. Em decorrência, a pena foi reduzida para 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, com 312 dias-multa, em regime aberto.
9. Ainda, em observância ao art. 44 do Código Penal, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos, adequadas à situação do réu e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para: absolver no que tange à dosimetria, reduzindo a pena e reconhecendo o tráfico privilegiado no patamar máximo, e substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: A comprovação probatória robusta legitima a condenação pelo tráfico de drogas, cabendo a individualização da pena respeitando os parâmetros legais e a correta aplicação do tráfico privilegiado quando presentes seus requisitos objetivos e subjetivos, com fundamentação clara da dosimetria e da substituição da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e XLVI; CP, arts. 44, 59, 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1.985.297/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022; HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, STF, 28/03/2017; AgRg no HC 489.043/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, STJ, 12/03/2019; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, STJ, 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005206-31.2019.8.14.01091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO – OAB-PA 9620

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte-PA
, que o condenou as penas de
7 (sete) anos de reclusão,
além de
740 (setecentos e quarenta) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12 da Lei º 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Narrou a
denúncia, (id.25639784
),
que no
dia 17/11/2019, por volta das 05hs, na Estrada do Cotovelo, Zona Rural de Garrafão do Norte, o denunciado Francisco Ribamar Nunes da Silva foi preso em flagrante uma vez que guardava em seu imóvel uma sacola vermelha contendo talos e folhas moídas de maconha, além do que o acusado realizava o PLANTIO DE MACONHA, sendo ainda, encontrada em sua residência uma arma de fogo de fabricação caseira, corpo de madeira.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, § 1º, II da nº Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Relatório final do IPL. (id.25639789-2563970)

Auto de Constatação de Substância Entorpecentes (id.25639802-pág.15)

Denúncia recebida em
09 de outubro de 2021
(Id.25639807).

Certidão de nascimento do réu. (id.25639802-pág.36)

Citação do réu. (id.25639794-pág.3)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.25639802-pág.14)

Defesa preliminar. (id.25639798)

Laudo nº 2020.02.000313-BAL. (id.25639792-pág.3/4)

Laudo Toxicológico Definitivo, (Id.25640020)

Ata de audiência. (id.25640021)

Mídias de audiência. (id.25640031-25640022)

Alegações finais do Ministério Público. (id.2)

Alegações Finais da Defesa. (Id.25640038).

Termo de Audiência. (id.25640039)

Certidão de antecedentes criminais. (id.25640044)

Em sentença prolatada em
27/12/2024
(id.25640045), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais (id.26296060
)
,
a defesa requereu:
1)

Absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico; 2) Redimensionamento da pena-base e 3) Aplicação do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (id. 27946807
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.29031533), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte-PA
, que o condenou as penas de
7 (sete) anos de reclusão,
além de
740 (setecentos e quarenta) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12 da Lei º 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu/apelante pela conduta de tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria, uma vez que a apreensão da substância de entorpecentes em poder do apelante, por si só não configura o delito de tráfico, visto que não foram encontrados outros objetos que pudessem indicar a traficância.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2020.02.001713-QUI. (id. 25640020)
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 01(um)saco plástico com mudas de erva pesando no total de 20,0(vinte gramas) e 01(uma)sacola plástica de cor vermelha com talos, restos de erva e material arenoso pesando no total 230,0g (duzentos trinta gramas) de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha
”, substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA
, conforme declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram o flagrante do réu.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, conforme declarações prestadas em juízo:

A testemunha PM
ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO
declarou (id.25640022-25640024)

“QUE já haviam recebido várias denúncias de tráfico próximo a Vila do Cotovelo, na estrada, inclusive receberam informações por um cidadão que o acusado que plantava, ameaçava os populares que morava próximo dele; QUE diante das informações, houve deslocamento até o local, onde funcionava o plantio e a comercialização da droga, durante o dia; QUE quando foi na madrugada foram fazer uma diligência até o local, para ver se encontravam o acusado, no que fora localizado; QUE o Sr. Ribamar levou até plantação do cultivo da maconha; QUE encontraram vários pés de maconha, no que fora arrancada, sendo deslocado até à delegacia; QUE não se recorda da apreensão da arma, pois já faz muito tempo; QUE

a plantação era próximo a sua residência; QUE não se recorda de quantos pés ele tinha; QUE a denúncia que recebeu era de tráfico das pessoas que moravam próximo ao ramal do cotovelo, que já conhecia o movimento do tráfico; QUE populares que moravam próximo ao acusado afirmaram que ele ameaçava, utilizando-se de arma de fogo; QUE não se recorda se o acusado quando os agentes chegaram se estava dentro ou fora da residência; QUE ele permitiu de boa que os policiais entrassem em sua residência; QUE logo depois ele confessou; QUE não se recorda se havia outros objetos referentes ao tráfico na residência do réu.

A testemunha PM
EDSON SILVA NAZARÉ
narrou
(id.2
5640025-25640027)

“QUE dias anteriores já haviam recebidos diversas denúncias referente ao plantio de maconha e segundo informações dos denunciantes de forma anônima, informaram o local, que já era conhecido da guarnição policial, era próximo de alguns moradores, não soubemos identificar quem foi dos moradores que denunciou; QUE na madrugada fizeram o deslocamento até o local, identificando a residência do mesmo, que estava fechada, o acusado abriu, no que o depoente informou da denúncia, que a princípio o réu negou a denúncia, dizendo que ele era agricultor trabalhador, que morava só; QUE o depoente solicitou para fazer a averiguação na sua residência, no primeiro momento disse não, mas depois colaborou, no que foi encontrada uma certa quantidade de maconha dentro da sua residência e uma arma de fabricação caseira e posterior observou que havia uma área em aberto no meio da mata, próximo onde ele morava, QUE o acusado os levou até o local, no que foi encontrado alguns pés de maconha plantada, sendo arrancado os pés e amanhecendo o réu foi conduzido à delegacia de Garrafão do Norte; QUE foi apreendida uma arma de fabricação caseira; QUE a arma estava dentro da residência em um compartimento que o depoente não recorda; QUE a casa era pequena; QUE a única notícia que teve do réu foi referente essa denúncia, na verdade foram diversas denúncias nos dias anteriores que era muita movimentação próxima a residência dele, na zona rural, próximo a vila do Cotovelo, nesse ramal da casa dele é uma área que dá acesso para Capitão Poço, atravessando o rio, que é constante denúncia de tráfico de drogas nesse local, tanto de Capitão Poço para Garrafão como de Garrafão para Capitão Poço; QUE quando chegaram estava clareando, bateram na porta e o réu veio e abriu a porta, no que fora informado sobre a denúncia, no primeiro momento ele negou as acusações, mas depois colaborou, ele achava que não iam encontrar nada, mas os agentes acabaram encontrando algumas substâncias no interior da residência e posterior foi encontrado o plantio que ficava dentro dessa área que pertence a ele; QUE dentro da casa fora encontrado uma certa quantidade de maconha e uma arma caseira.”

A testemunha PM
EDNA DO SOCORRO DA SILVA SAKURAI
narrou
(id.
25640028-25640030)

“QUE existiam denúncias contra o Senhor Ribamar; QUE os moradores estavam se sentido incomodados devida a movimentação naquele local, no qual apesar de ser uma área rural, passava muita gente para a residência dele; QUE foram averiguar durante a madrugada em torno de 4 a 5 da manhã; QUE quando chegaram à residência, o Sargento Silva chamou pelo acusado, no que ele atendeu, abriu a porta da casa dele, no que lhe foi informado sobre as denúncias e que no momento tentou negar as denúncias, mas logo em seguida ao ser questionado pelo sargento Silva, ele concordou que entrasse na residência dele e fizesse a averiguação; QUE o sargento Silva encontrou as drogas dentro da residência dele e a arma; QUE depois ele informou onde seria o plantio da droga, era bem próximo a residência dele, uns 50mts; QUE a área é da família dele; QUE o Senhor Ribamar tinha na parede da casa dele, tipo uma janela, que era por onde ele deveria vender a droga, porque era uma janela muito pequena; QUE ele foi indagado sobre isso, no que o réu falou que sim, as vezes ia muito viciado que ele não conhecia, aí ele vendia por ali; QUE não se recorda se fora apreendido uma quantidade em dinheiro; QUE o que se recorda que o réu tinha na sua residência, em cima de uma prateleira era um caderno rasgado as folhas; QUE não lembra se o sargento levou esse caderno.”

Em seu interrogatório o réu
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA
declarou: (id. 25640031-25640035)

“QUE nunca tinha plantado, que plantou para fumar; QUE nunca vendeu maconha; QUE plantou somente para fumar no seu serviço; QUE as pessoas o denunciaram porque entra muita gente onde ele ficava, mas nem todos fumam; QUE a polícia chegou onde ele estava, perguntando sobre o plantio da maconha, no que o depoente negou, sendo questionado pela polícia, no que levou os policiais até o local; QUE tinha plantado 15 pés para fumar, essa outra bola que plantou dava uns 4mts para ele fumar no seu serviço, que levaram para delegacia; QUE trocava a droga por alguns serviços; QUE foi só essa vez; QUE não lembra de ter falado na delegacia que vendia a droga; QUE plantou para fumar no seu serviço; QUE trocava a droga em uma diária; QUE só essa vez que trocou a droga por uma diária; QUE nunca vendeu maconha; QUE plantou para fumar em seu serviço; QUE a arma de fogo é da família; QUE não fuma mais desde quando ocorreu isso; QUE não planta mais; QUE trabalha com pimenta, laranja e roça; QUE foi o próprio depoente que levou os policiais até a plantação; QUE fumava sozinho; QUE os pés de maconha nem todos iam crescer porque as formigas toram e fica só um pouquinho; QUE a quantidade de maconha encontrada era para seu consumo, porque até chegar outra custa; QUE guardou a droga até chegar a outra, que chegaria em torne de três a quatro meses; QUE a arma comprou, mas não foi para atirar em ninguém; QUE arma era um bufete, para o depoente dar uma passarinhada no mato, as vezes não tinha nada, levava ela para o mato, ia pescar, para servir de companha; QUE não ameaçava os vizinhos; QUE vivia trabalhando, pescando, mas não ameaçava; QUE nunca vendeu maconha, era só para fumar;

QUE os policiais chegaram, bateram na porta, mandaram o depoente abri a porta; QUE eles entraram, lhe agarram, que eles entraram não perguntaram nada, não apresentaram nenhum mandado de busca e apreensão; QUE eles perguntaram aonde era a plantação, no que o depoente negou, insistiram, quando o depoente levou os policiais até a plantação.”

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por fim, como bem ressaltou o juízo o réu quando fora ouvido, ocasião que admitiu que em determinadas ocasiões trocava os entorpecentes por prestação de serviços, o que reforça a destinação comercial das substâncias entorpecentes encontradas, assim como confirmou que possuía uma arma de fogo, para seu uso.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, assim como o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Neste capítulo, a defesa questiona a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sob fundamento que a exasperação da pena em razão da quantidade de substância entorpecentes apreendidas não justifica a sua exasperação, uma vez que esse quantum não é exacerbado.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (quantidade de drogas), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a
quantidade
e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a negativação da vetorial, cabendo ressaltar que receberão inclusive traço preponderante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006,
in casu
o magistrado valorou negativamente a quantidade da droga, “considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendido (438 gramas, além de aproximadamente 50 pés da planta), entendo que tal fator deve ser valorado em desfavor do acusado, uma vez que indica envolvimento em atividade de comercialização e reforça a gravidade da conduta” (textuais), merece uma maior valoração, razão pela qual mantenho
negativa.

Como bem ressaltou no laudo pericial definitivo
Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2020.02.001713-QUI. (id. 25640020)
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 01(um)saco plástico com mudas de erva pesando no total de 25,0(vinte e cinco gramas) e 01(uma)sacola plástica de cor vermelha com talos, restos de erva e material arenoso pesando no total 205,0g (duzentos e cinco gramas) de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha
”, substâncias de uso proscrito no país,

tal fato justifica a negativação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/2006
. Considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidas deve ser mantida a referida negativação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. INDEVIDA PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 3. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos - necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas - para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 4. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 5. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. 6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 7. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores &quot;natureza e quantidade de drogas apreendidas&quot; para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 8. Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base. 9. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 10. Agravo regimental de fls. 321-326 não conhecido e agravo regimental de fls. 313-319 desprovido.

Grifei.

(AgRg no REsp n. 1.985.297/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/4/2022.)

Nessa ordem de ideia, persistindo uma circunstância valorada negativamente (natureza da droga) ao apelante,
com fundamentação idônea, o que justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Mantenho o quantum aplicado na primeira fase da dosimetria na sentença.

Na segunda fase – considero que neste ponto há de ser feita a devida correção quanto a aplicação do quantum redutor, uma vez que não fora razoável e proporcional, razão pela qual reduzo em 1/6 (um sexto) fixando a pena-intermediária em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA TRÁFICO PRIVILEGIADO

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Com efeito, são condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4.º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

Na sentença impugnada, o Magistrado de origem manteve a negativa da incidência da referida minorante na dosimetria da pena do ora Apelante, sem fundamentar as razões pelas quais deixou de aplicá-la.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pela apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I

No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II

A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV

Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO

PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO INVIABILIDADE. CIRCUNSTANCIA JUDICIALDESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, além do pagamento de 312 (trezentos e doze) dias multa, em regime aberto.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo
as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos
,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais
, pelo mesmo prazo das penas originalmente fixadas, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de
prestação pecuniária
, no montante de um salário-mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, do apelante
FRANCISCO RIBAMAR NUNES DA SILVA

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025